Tribunal: TJMT
Processo: 1014047-71.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014047-71.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERSONE XAVIER DA SILVA - CPF: 086.175.031-49 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM PACTUAÇÃO EXPRESSA. TABELA PRICE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, e extinguindo o feito com resolução do mérito.

O autor alegou abusividade contratual, com destaque para a ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização mensal de juros, a utilização da Tabela Price e a falta de clareza quanto às taxas efetivas aplicadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da capitalização mensal de juros em contrato bancário, quando ausente cláusula expressa nesse sentido, e se a adoção da Tabela Price e a ausência de informação clara sobre as taxas aplicadas configuram violação aos princípios do CDC.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo CDC, considerando a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor frente à instituição financeira.

A capitalização de juros exige pactuação expressa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A mera utilização da Tabela Price não supre a exigência legal de informação clara e inequívoca.

A ausência de cláusula contratual expressa e a falha na prestação de informações sobre as taxas efetivas mensal e anual configuram violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

O reconhecimento da abusividade contratual enseja a revisão do contrato com substituição dos juros compostos por juros simples, nos moldes da legislação e jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a abusividade da capitalização de juros não expressamente pactuada e determinar a revisão do contrato, com recálculo das parcelas mediante aplicação de juros simples.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cobrança de capitalização de juros sem pactuação expressa das taxas mensal e anual em contrato bancário.
2. A adoção da Tabela Price, desacompanhada de cláusula clara e inequívoca, não supre a exigência de informação adequada e descaracteriza a mora do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e IV; 46; MP n. 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023;
TJ-MT, Apelação Cível no 1011914-43.2023.8.11.0006, Rel.a Des.a Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALBERSONE XAVIER DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Antecipação de Tutela
movida em desfavor de
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), extinguindo o feito com resolução de mérito (Id. 310430897).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença deve ser reformada integralmente, pois desconsiderou a existência de cláusulas abusivas no contrato de empréstimo bancário firmado com a instituição financeira apelada, especialmente quanto à capitalização mensal de juros não expressamente pactuada, à utilização da Tabela Price com aplicação de juros compostos e à ausência de informações claras sobre o percentual efetivo das taxas, o que violaria os princípios da boa-fé, da transparência e do direito à informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 310430899).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 310430904).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALBERSONE XAVIER DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Antecipação de Tutela
movida em desfavor de
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista. A Cédula de Crédito Bancário configura instrumento negocial padronizado, com cláusulas predispostas unilateralmente pela instituição financeira, caracterizando típico contrato de adesão.

Aliás, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça é clara:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

O apelante, pessoa física em manifesta situação de hipossuficiência técnica e econômica perante a instituição financeira, enquadra-se no conceito de consumidor por destinação final econômica do serviço financeiro contratado.

Dessa forma, é incontestável
a incidência do microssistema consumerista, o qual atrai a aplicação de seus princípios protetivos, especialmente a interpretação mais favorável ao aderente e a vedação a cláusulas abusivas
.

A análise do instrumento contratual revela
a ausência de cláusula expressa e inequívoca autorizando a capitalização mensal de juros, requisito essencial para sua validade
.

A capitalização de juros constitui
exceção ao regime jurídico geral
,
exigindo autorização legal específica ou pactuação contratual clara e transparente
, que evidencie a plena ciência e concordância do devedor quanto à incidência de juros compostos.

No caso em exame, a mera adoção da Tabela Price, sistema de amortização que, matematicamente, implica capitalização,
não supre a exigência de cláusula expressa
. A transparência contratual impõe que o consumidor tenha conhecimento claro e preciso dos encargos que incidirão sobre sua obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior
no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios
. 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos, “in verbis”:

"DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de revisão de contrato bancário, apesar de ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros. II. Questão em discussão 2.
A controvérsia reside na possibilidade de capitalização dos juros mesmo sem a expressa previsão contratual das taxas mensais e anuais, e se tal ausência descaracteriza a mora do consumidor, tornando os encargos cobrados abusivos
. III. Razões de decidir 3. A Medida Provisória n. 2.170-36/2001 permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada entre as partes, o que não foi comprovado nos autos. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, na ausência de informações claras e expressas acerca da capitalização diária e das taxas envolvidas, a cobrança de tais encargos é considerada abusiva, o que afasta a caracterização da mora do consumidor. 5.
A ausência de cláusula contratual expressa que indique as taxas de juros mensais e anuais impede a validação da cobrança dos encargos, conforme prelecionam as Súmulas e jurisprudência aplicáveis
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança de capitalização de juros sem pactuação expressa das taxas mensais e anuais no contrato bancário, descaracterizando a mora do consumidor." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011914-43.2023.8.11.0006, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

A cobrança de juros
capitalizados sem a devida previsão contratual viola os princípios da boa-fé objetiva, da informação adequada e da transparência, configurando prática abusiva passível de controle judicial
.

A intervenção judicial não tem por objetivo desconstituir o título executivo ou suprimir direitos da credora, mas
apenas adequar a relação jurídica aos parâmetros legais e contratuais válidos
.

A preservação da função social do contrato e do equilíbrio entre as prestações constitui imperativo do ordenamento jurídico, impedindo que cláusulas ou práticas abusivas resultem em enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

A readequação do "
quantum debeatur
" representa legítimo exercício da função jurisdicional de controle da legalidade, sem configurar indevida interferência na autonomia privada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença objurgada para
RECONHECER
a
abusividade da capitalização de juros não expressamente pactuada, e determinar a revisão do contrato com recálculo das parcelas mediante aplicação de juros simples
.

Condeno
o apelado ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios
, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o e §11o, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria e o grau de zelo profissional demonstrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025